Tribunal: TJMT
Processo: 1060583-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1060583-45.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ODONTOPREV S.A.
RECORRIDA: FABIA REGINA ZYS D OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO ODONTOLÓGICO. CONTRATO COM COBERTURA DE REEMBOLSO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO. NEGATIVA DA PROMOVIDA. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA. PROVA DE PAGAMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NEGATIVA DE REEMBOLSO. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2- Diante da comprovação da recusa injustificada de reembolso dos valores devidamente previstos em contrato, sem solução administrativa, imperioso o reconhecimento de indenização por dano material e moral.
3- O valor da indenização por dano moral, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4- Sentença mantida.
5- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060583-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIA REGINA ZYS D OLIVEIRA - CPF: 828.709.181-00 (RECORRENTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024